Tribunal: TJDFT
Processo: 0762310-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0762310-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGLEICE FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, atravessou petição (ID 20169586) postulando a restauração da antecipação dos efeitos da tutela deferida no AI 0704285-28.2019.8.07.9000, a fim de que o medicamento Rituximabe lhe seja fornecido até o julgamento do mérito do recurso inominado. Compulsando os autos, verifico que até o presente momento não foi revogada a tutela de urgência deferida no âmbito do agravo de instrumento supracitado. Em que pese a superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido, é conveniente a manutenção da liminar deferida em sede de agravo, dando-lhe ultratividade para período posterior a sentença até que o recurso inominado respectivo seja julgado pelo colegiado. Em verdade, a despeito de opiniões dissonantes, a prolação de sentença nos autos originários apenas prejudica o agravo de instrumento se a sentença proferida pela instância a quo coincidir com o resultado do julgamento do órgão colegiado. Sendo assim, as decisões proferidas no bojo de agravo de instrumento devem prevalecer sobre eventual sentença a ser prolatada pelo primeiro grau de jurisdição, até que haja pronunciamento definitivo da Turma julgadora do recurso. Tal interpretação se justifica pelo critério da hierarquia, uma vez que normalmente são mantidos os mesmos elementos de fato e de direito no período transcorrido entre a decisão no agravo e a prolação da sentença, devendo, por essa razão, prevalecer aquela. (TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Ultra-atividade das decisões de agravo de instrumento após prolação da sentença em primeiro grau. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5a Região, recife, n. 5, p. 257-269, nov. 2003). Diante do exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, nos moldes pleiteados na petição inicial, o medicamento Rituximabe 500 mg em favor da autora. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito